Tribunal: TJSP
Processo: 1500610-86.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
TRANSPORTE E OCULTAÇÃO DE MUNIÇÕES NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. Autoria e materialidade do crime bem comprovadas. Depoimento dos policiais militares em consonância com os relatos do réu e o restante do conjunto probatório. Laudo pericial que verificou que se tratava de munições íntegras. Crime de mera conduta, que se perfaz com o simples porte de munições sem autorização legal.

Ementa:
TRANSPORTE E OCULTAÇÃO DE MUNIÇÕES NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. Autoria e materialidade do crime bem comprovadas. Depoimento dos policiais militares em consonância com os relatos do réu e o restante do conjunto probatório. Laudo pericial que verificou que se tratava de munições íntegras. Crime de mera conduta, que se perfaz com o simples porte de munições sem autorização legal. Reprimendas fixadas nos mínimos legais. Atenuante da confissão espontânea reconhecida em primeiro grau e que não pode levar as penas aquém do piso legal (Súmula no 231, do STJ). Impossibilidade de exasperação das penas, como requerido pelo Ministério Público, diante da primariedade do réu e das circunstâncias normais à espécie. Ademais, causa de aumento do artigo 19, da Lei no 10.826/03 não configurada pelo laudo pericial. Diante das circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, adequada a substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, fixado o regime aberto para o caso de conversão. Eventual pleito de substituição das sanções substitutivas que deve ser feito e discutido perante o juízo da execução. Apelos improvidos.